Tribunal: TJPA
Processo: 0002135-80.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002135-80.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE ANTONIO SERRA ANDRADE FILHO, RAFAEL PINHEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Na linha da diretriz jurisprudencial do STJ, “constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia” (AgRg no AREsp 1076476/RO)

2. Destarte, afigura-se inidônea a fundamentação da sentença impugnada que desconstituiu a citação editalícia adequadamente determinada e extinguiu a punibilidade do acusado pela prescrição virtual da pretensão punitiva, posto que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438” do STJ (AgRg no RHC n. 193.000/RJ), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei (AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ).

3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença que extinguiu a punibilidade do acusado e restabelecer o processo ao
status quo ante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que declarou extinta a punibilidade de JOSÉ ANTÔNIO SERRA ANDRADE FILHO, relativamente ao crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 13699347).

O recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada ao argumento de que não haveria motivo idôneo para tornar sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e suspendeu o processo e o prazo prescricional nos autos de origem (ID 13699348).

Em contrarrazões, o denunciado postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 13699351), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 13699352).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13737452).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, inexiste nulidade da citação por edital, porquanto o réu deixou de ser citado pessoalmente por estar em local incerto e não sabido, constando na certidão da lavra do oficial de justiça, “haver sido informado pelos moradores da referida redondeza e pela vítima de que o mesmo sumiu desde o dia do fato” (ID 13699337, pág. 9).

Destarte, a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional convergiu para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia” (
AgRg no AREsp 1076476/RO
, relator Ministro Jorge Mussi).

Nesse contexto, não se vislumbra motivação idônea na decisão recorrida, que dissentiu da referida diretriz interpretativa ao declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do acusado JOSE ANTONIO SERRA ANDRADE FILHO e RAFAEL PINHEIRO FERREIRA. pela prática do crime tipificado no artigo art. 155, §4 e IV do CP.

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2015, conforme decisão de fl. 05.

O processo e o curso de prazo prescricional estão suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

RELATADO. DECIDO.

Primeiramente, constata-se que o réu JOSÉ ANTONIO SERRA ANDRADE FILHO, não deveria ter sido citado por edital, e tampouco o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, visto que o acusado não foi localizado, assim incumbido a Representante do Ministério Público o fornecimento de seu endereço atualizado para fins de nova tentativa de citação.

Entendo, portanto, que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu com fim de citá-lo, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais.

Assim, verifico que a pena máxima precisa para o delito do art. 155, §4, inciso IV, é de 08 (oito) anos, que de acordo com o art. 109 do Código Penal Brasileiro, prescreve em 12 (doze) anos.

Não obstante o fato supramencionado, e considerando as circunstâncias favoráveis do acusado, a pena seria fixada, por condições de política criminal, no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos, prescrevendo em 04 (quatro anos) e, já transcorridos mais de 06 (seis) anos, in concreto, a pena já se encontra prescrita.

Ademais, atendendo-se ao fato de que nenhuma outra circunstância interruptiva da prescrição, além do recebimento da denúncia, se operou, e como já é o entendimento pacífico dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação da prescrição em sua espécie virtual, entendo extinta a punibilidade do réu. [...]

Assim, pode o juiz antecipar o reconhecimento da prescrição, na modalidade de prescrição virtual, considerando a pena que irá aplicar no caso concreto, baseado na inutilidade de uma condenação já de antemão alcançada pela prescrição da ação penal, se considerada a pena em perspectiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE FILHO, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.” (ID 13699347
)

Ressalte-se que a linha argumentativa
supra
também é manifestamente incompatível com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, acentuo que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame, porquanto o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do CP, cuja pena máxima é de 8 anos, sendo o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia que ocorreu em 07/08/2015 (ID 13699336, pág. 2), constata-se que não transcorreu lapso superior a 12 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de JOSÉ ANTÔNIO SERRA ANDRADE FILHO e, por corolário, restabelecer a decisão que determinou a citação por edital do acusado, com a suspensão do processo e do prazo prescricional.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024